Tribunal: STF
Processo: ARE 1362433
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. LIMITE DE PREFERÊNCIA. LEIS ESTADUAIS NS. 11.377/2003 E 17.205/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA LEGISLAÇÃO QUE REDUZIU O VALOR DO CRÉDITO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O RE Nº 792.107-RG; TEMA Nº 792 RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ART. 102, INC. III, AL. “B”: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO PRIORITÁRIO E LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Pagamento prioritário ditado pela condição subjetiva do credor. Prova inequívoca nos autos dos requisitos exigidos no §2º do art. 100 da Constituição Federal, que também estabelece como limitador quantitativo o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para o RPV. Montante que deve ter por base o patamar assim considerado pela lei vigente à época da apuração em conta de liquidação homologada ou aprovada no processo de origem. Princípio tempus regit actum, sancionado no Tema 792 de repercussão geral. Decisão de homologação proferida sob a égide da Lei nº 11.377/2003. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Inconstitucionalidade de lei não declarada. Reconhecimento de repercussão geral que não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o art. 100, §§ 2º e 5º, da Constituição da República e o art. 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3. Sustenta que “o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade foi reduzido para 440,214851 UFESPs. Dessa forma, a indexação do limite dos pagamentos de prioridade deve levar em consideração os limites expostos, pois o marco legal, no caso concreto, deve ser o momento do depósito, considerando o disposto no mencionado dispositivo constitucional que condiciona o referido limite à lei que define o teto dos requisitórios de pequeno valor” (e-doc. 6, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) os credores com prioridade podem receber no máximo o equivalente a três vezes a quantia estabelecida para as requisições de pequeno valor (RPV). E em respeito ao princípio do tempus regit actum, sancionado no Tema de repercussão no Tema 792 de repercussão geral, o respectivo montante deve ter por base o patamar assim considerado pela lei vigente à época da apuração em conta de liquidação homologada ou aprovada no processo de origem, ex vi do artigo 1º, §1º, da Lei nº 11.377/2003, pois sob sua égide é se proferiu a decisão de homologação (632/633), inviabilizando, no caso, a incidência dos efeitos imediatos mencionados no artigo 2º da Lei Estadual nº 17.205/2019, que não podem retroagir para atingir decisões formadas em data anterior à sua publicação.” (e-doc. 4, p. 4).



    6. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 792, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda".



    7. Na hipótese sob análise, o TJSP registrou que o valor do pagamento do crédito preferencial deve ser regido “pela lei vigente à época da apuração em conta de liquidação homologada ou aprovada no processo de origem” (e-doc. 4, p. 4). Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 59.449-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 06/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.390.820-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.361.600-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LEI LOCAL DISCIPLINADORA DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. APLICAÇÃO A TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO POR EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ANÁLISE DO RE 729.107/DF, MINISTRO MARCO AURÉLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DEDUZIDO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/75. VERBA HONORÁRIA INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 729.107/DF, tema 792, Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. II – O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, incabível verba honorária no presente caso, por se tratar de recurso interposto em face de decisão publicada sob a égide do CPC/73. IV – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 861.115-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021).



    9. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.418.026/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/02/2023, p. 02/03/2023; ARE nº 1.417.826/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/02/2023, p. 23/02/2023; e RE nº 1.388.253/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/12/2022, p. 19/12/2022.



    10. O presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, inc. III, da Carta da República.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator